Tribunal: TJBA
Processo: 8001073-10.2021.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001073-10.2021.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS CARVALHO SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. VERBAS SALARIAIS. INADIMPLEMENTO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAS ANTERIORES DE 30.11.2016. PERÍODO POSTERIOR. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária para condenar o Município de Itororó ao pagamento de salário de dezembro de 2016, 13º salário do mesmo ano, diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério em períodos delimitados, além de danos morais, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a 30/11/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação da condenação ao período até setembro de 2018 observa o regime jurídico aplicável; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto ao pagamento das diferenças salariais após o período reconhecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a prescrição quinquenal às demandas contra a Fazenda Pública, atingindo apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.

Reconhece-se como correta a sentença ao declarar prescritas as parcelas anteriores a 30/11/2016, considerando o ajuizamento da ação em 30/11/2021.

Incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O Município não apresenta comprovantes de pagamento nem fichas financeiras relativas ao período posterior a setembro de 2018, deixando de se desincumbir do ônus probatório.

A ausência de prova do adimplemento das diferenças salariais impõe o reconhecimento do direito da autora ao recebimento das verbas referentes a todo o período não alcançado pela prescrição.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma que cabe ao ente público demonstrar o cumprimento do piso salarial do magistério, sendo devidas as diferenças quando inexistente tal comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição quinquenal em relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 2. Incumbe ao ente público comprovar o pagamento das verbas salariais, por se tratar de fato impeditivo do direito do servidor. 3. A ausência de comprovação do adimplemento impõe a condenação ao pagamento das diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério no período não prescrito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 86, parágrafo único; Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; TJ-BA, Apelação nº 0500157-19.2016.8.05.0040, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 30/03/2022; TJ-BA, Apelação nº 8000617-97.2015.8.05.0027, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 20/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001073-10.2021.8.05.0133,
oriundos da Comarca de Itororó, em que figuram como
apelante
MARIA DAS GRACAS CARVALHO SANTOS SILVA
e como apelado

MUNICÍPIO DE ITORORÓ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EA/03